Tribunal: STF
Processo: AI 246481
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA - INADIMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO.

                      - O exame da matéria em debate - correção monetária das contas vinculadas do FGTS - reclama a necessária análise de diplomas normativos de caráter infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, acaso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, por exigir - para efeito de seu reconhecimento - confronto prévio da legislação comum com o texto constitucional, circunstância esta que, por si só, basta para inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.

                       SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - QUESTÃO PREJUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDADE - RECONHECIMENTO - DECISÃO QUE NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

                      - A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - reconhecendo, na causa, a existência de uma questão prejudicial de constitucionalidade - não vincula o Supremo Tribunal Federal, a quem compete o monopólio da última palavra sobre esse tema.

                       PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - OFENSA REFLEXA - INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

                     - A alegação de ofensa ao princípio da legalidade não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. É que a interpretação judicial de normas legais - por situar-se e projetar-se no âmbito infraconstitucional - culmina por exaurir-se no plano estrito do contencioso de mera legalidade, desautorizando, em consequência, a utilização do apelo extremo. Precedentes.

                     O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior - que, ao examinar o quadro normativo positivado pelo Estado, dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide - não transgride, diretamente, o princípio da legalidade. Precedentes.

                        A INTERPRETAÇÃO DO ORDENAMENTO POSITIVO NÃO SE CONFUNDE COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO NORMATIVA.

                    - O ordenamento normativo nada mais é senão a sua própria interpretação, notadamente quando a exegesse das leis e da Constituição emanar do Poder Judiciário, cujos pronunciamentos qualificam-se pela nota da definitividade.
                       
                      A interpretação, qualquer que seja o método hermenêutico utilizado, tem por objetivo definir o sentido e esclarecer o alcance de determinado preceito inscrito no ordenamento positivo do Estado, não se confundido, por isso mesmo, com o ato estatal de produção normativa. Em uma palavra: o exercício de interpretação da Constituição e dos Textos legais - por caracterizar atividade típica dos Juízes e Tribunais - não importa em usurpação das atribuições normativas dos demais Poderes da República. Precedente.


                      O DESACOLHIMENTO JUDICIAL DA PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA PELA PARTE NÃO CONSTITUI RECUSA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

                     - A decisão contrária ao interesse ou ao direito de quem sucumbiu em juízo não caracteriza ato denegatório da prestação jurisdicional devida pelo Estado. Precedentes.

                     - A falta de adequado exame das questões de fato e de direito, quando ocorrente, configurará nulidade de caráter formal, não traduzindo, contudo, recusa de jurisdição. Precedente.

                      DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.

                          - O direito de petição, fundado no art. 5°, XXXIV, a, da Constituição não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum.

                         A mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão que deduziu em sede recursal. Precedentes.


                                         MULTA E ABUSO DE DIREITO DE RECORRER.


                             - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso manifestamente inadmissível ou infundado, ou ainda, quando dele se utilizar com intuito evidentemente protelatório, hipóteses em que se legitimará a imposição de multa.
                            A multa a que se refere o art. 557, § 2°, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas neste preceito legal, o abuso processual e o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do improbus litigator.